Tribunal: TJPA
Processo: 0806899-19.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10293 - Adicional de Fronteira
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806899-19.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ELTON CARVALHO TAVARES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO POPULAR. MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU. SUSPENSÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA VISANDO À MANUTENÇÃO DESSAS CONTRATAÇÕES EXCEPCIONAIS. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO
FUMUS BONI IURIS.
FATO QUE IMPLICA NO NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO NECESSÁRIO PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
ELTON CARVALHO TAVARES
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO POPULAR
, proc. nº
0800271-28.2020.8.14.0060
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU
, indeferiu o pedido liminar, “verbis”:

“(...)

Ao que parece, pelos fundamentos deduzidos na inicial, o requerente pretende emprestar à ação manejada um alcance para o qual não estaria legitimado: tutelar a saúde pública, que ficaria prejudicada com a suspensão desses contratos, em meio a uma pandemia que tem ceifado vidas sem conta.

Se de fato isso está acontecendo ou venha a acontecer, é lamentável que somente agora, num momento crítico como esse pelo qual se está passando, que o Município, por meio de sua representante legal, tenha se disposto a esse tipo de medida, podendo com isso acarretar efetivamente prejuízo à prestação dos serviços de saúde no âmbito do Município.

Todavia, a meu sentir, o requerente pode não estar legitimado, por meio da ação popular, a esse tipo de demanda, dado o seu alcance, senão ao órgão ministerial ou aos demais legitimados legais, por meio de ação civil pública. E, como procedimento em contraditório, é por meio do devido processo legal, cumpridos os seus cânones normativos, que a decisão judicial deve emanar legitimamente.

A esse respeito, porém, voltarei a me debruçar após a citação e manifestação do MP.

Sendo assim,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

Defiro a gratuidade da justiça.”.

Em suas razões (id. nº 3309233), historia o agravante que o
processo originário trata de Ação Popular cujo objetivo é tornar sem efeito a decisão tomada pela prefeita do Município de Tomé-Açu que suspendeu os contratos de trabalhadores da educação por prazo indeterminado, conforme demonstrou nos autos de origem, tendo em vista que o ato é absolutamente incompatível com vetores basilares do Direito.

Explica que, há quase dez anos, é professor concursado habilitado no Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (Sintep) e que, em meados do mês de junho/2020, recebeu uma comunicação, por meio das redes sociais, dando conta que a atual prefeita municipal havia suspendido os contratos de trabalhos dos servidores temporários.

Diz que, não satisfeito com a situação de seus colegas, arguiu a ilegalidade, no juízo de primeiro grau, do ato da prefeita e requereu medida liminar para que fosse ele anulado, sendo o pedido negado.

Trata sobre o caráter excepcional e temporário das contratações por tempo determinado e explica que, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, tal possibilidade deverá estar prevista em lei local do ente municipal, devendo ser prevista a possibilidade de extinção antecipada do contrato por conveniência da Administração, sendo certo que, em razão da natureza jurídico-administrativa a lei local estabelecerá os critérios e condições em que se pautarão esse tipo de contratação e que, havendo previsão legal para a hipótese, os contratos poderão ser extintos antecipadamente sem embargos por juízo de conveniência da Administração.

No presente caso, porém, explica que as razões da rescisão, especificamente neste caso excepcional que trata dessa situação adstrita ao contexto do coronavírus e dos seus efeitos econômicos/financeiros/fiscais, os eventuais desligamentos que se fizerem necessários deveriam vir precedidos de motivação para que restasse demonstrada a adequação da medida.

Afirma que não se verificou motivação que fundamentasse a suspensão de contrato por meio de um simples termo aditivo, como ocorreu no presente caso.

Explica que a queda na arrecadação, hipótese exemplificativa da motivação, não poderá ser realizada de forma genérica, devendo a justificativa estar instruída com dados concretos, comprovando o motivo declarado, devendo considerar, ainda, o gestor, que, conquanto possa haver queda na arrecadação, o ente poderá também se valer da utilização de fundos próprios para determinadas despesas, como seria a hipótese das despesas com educação, conforme expõe.

Destaca que nenhuma solução para esse dilema será verdadeiramente satisfatória, restando optar-se pelo menos pior, que seria a manutenção dos pagamentos, mesmo sem contraprestação.

Defende que essa solução é mais adequada, pois, além de preservar a vida e a saúde de um grande número de pessoas (não só dos professores e alunos), ela também efetiva os princípios constitucionais econômicos.

Assevera que a CF impõe a valorização do trabalho humano e a busca do pleno emprego, de modo que a justificativa jurídica para o pagamento sem contraprestação é a ponderação de princípios, impondo-se no caso preservar a dignidade da pessoa humana sobre as regras contratuais e contábeis.

Sustenta que o pagamento sem contraprestação encontra resguardo no art. 3º, § 3º, da Lei nº 13.979/2020, que considera justificadas as faltas em virtude das medidas de combate ao coronavírus.

Desse modo, entende que poderão os Municípios continuarem, por uma questão de ordem social, remunerar os profissionais, mesmo aqueles que se encontrarem impossibilitados de exercerem suas funções de forma presencial.

Discorre sobre a grave lesão à economia e à ordem públicas.

Trata sobre a necessidade de concessão do pedido liminar por restarem preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e risco da demora, pelo que requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que a prefeita municipal suspenda a decisão concernente à demissão dos servidores temporários e assegure o direito desses de usufruir das prerrogativas que já lhe foram garantidas.

No mérito, requer a confirmação da decisão antecipatória de tutela.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (id nº 3396184).

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (v. certidão id nº 4722615).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (id nº 5156470).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, o agravante interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava a suspenção da decisão da administração pública municipal acerca da
demissão dos servidores temporários.

Primeiramente, cabe relembrar que,
em sede de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, levando-se em conta a presença ou não dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Pois bem, em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que, de fato, não foi preenchido o requisito do
fumus boni

iuris
em relação à questão discutida, necessário para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau que indeferiu o pedido.

Como sabemos, o art. 300 do novo Código de Processo Civil prevê dois requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese sob exame, entendo que o requisito da relevante fundamentação não restou demonstrado em favor do pedido liminar do autor, ora agravante, em relação à ordem de suspensão da demissão dos servidores temporários, tendo em vista que
a contratação de servidor temporário pela Administração Pública decorre justamente de uma situação transitória para atender excepcional interesse público.

E, no presente caso, tratando-se de servidor temporário contratado para a área de educação municipal, e diante da suspensão das atividades escolares em decorrência da pandemia da Covid-19, essa necessidade de serviço temporário excepcional teve a tendência de diminuir na área da educação. Ou seja, os contratos temporários na área da educação acabaram por não cumprirem mais o seu interesse público com a paralisação das atividades escolares.

Acerca do argumento do agravante sobre a necessidade de ter sido realizada uma comunicação prévia aos servidores contratados em caráter temporário, esclareço que tal necessidade não se encontra prevista em nenhuma lei municipal, motivo pelo qual não vislumbro, até o presente momento, qualquer ilegalidade praticada pela prefeitura de Tomé-Açu que justifique a suspensão da decisão administrativa. Assim,
a extinção do contrato, por iniciativa do órgão ou entidade contratante, pode ocorrer por conveniência administrativa, implicando apenas em pagamento ao contratado de indenização devida ao tempo trabalho.

Dessa forma, nesse momento processual, prevejo que qualquer decisão judicial em contrário estaria violando a autonomia e independência do Poder Executivo municipal, posto que tal fato adentraria
no mérito administrativo, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Assim, pelas razões expostas, diviso, por ora, não restar demonstrada a fumaça do bom direito em favor do agravante, pelo que se faz necessário a instauração do contraditório perante o juízo de 1º grau, visando uma melhor avaliação do pedido formulado em sede meritória.

À
vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termo.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 28/06/2021